Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008087-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: C. A. C. F.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e reparação por dano moral, deferiu em parte a medida pleiteada, para determinar a parte ré, “no prazo de 05 (cinco) dias, autorize a cobertura do tratamento recomendado pela médica pediatra que assiste o menor, tratamento multidisciplinar do autor com profissionais especialistas, conforme especialização médica e carga horária indicada no Laudo Médico (id. 81156509), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).”
Sustenta a agravante, em síntese, que “o menor é beneficiário de plano de saúde da agravante, e que possui diagnóstico de TEA – Transtorno do Espectro Autista, onde, através da médica que lhe assiste, recebera prescrição para tratamento/acompanhamento multidisciplinar, com a implantação dos métodos DENVER/ABA, para sua melhor evolução clínica. Aduz que requereu autorização e custeio das referidas terapias junto ao plano de saúde, tendo seu pleito sido negado pela agravante, sob o argumento de que os métodos prescritos não estavam arrolados no rol de tratamentos básicos obrigatórios da ANS. Assim, em sede de antecipação de tutela, pugna que a requerida seja compelida a autorizar a cobertura de todo o tratamento multidisciplinar do requerente, conforme indicado pelo médico assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e cobrança de coparticipação.” Aduz que a liminar foi concedida mas que, entretanto, a negativa está em consonância com a lei. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão.
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, muito embora a cobertura do procedimento não esteja previsto no contrato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que merece temperamento a aplicação da cláusula do contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, decorrente de doença grave, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO (AVASTIN) - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA) - COBERTURA INCONTROVERSA - MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO COOPERADO E ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA CLÍNICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O médico especialista é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do medicamento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, não sendo prudente o provimento judicial contrário a essa prescrição, sem suporte científico. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas". (TJ/MT – 6a CCível – RAI no 19091/2013 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. em 15/05/2013, publ. DJE 21/05/2013)
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação nos autos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora